Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMNAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a existência de fraude bancária na contratação de empréstimo consignado.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: i) a existência de interesse recursal; ii) a demonstração de afronta à boa-fé objetiva necessária à determinação da restituição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. Resta patente a existência de interesse recursal quando o recurso busca a reforma parcial da sentença recorrida para que seja julgada procedente, em sua totalidade, a pretensão de repetição do indébito formulada na petição inicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular no 479, firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Configurada a fraude na contratação de empréstimo bancário por terceiro, sem a anuência do consumidor, e comprovada por laudo grafotécnico, resta caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
7. Para a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário que não haja engano justificável por parte do fornecedor.
8. Na hipótese, a fraude somente foi identificada após perícia técnica, sendo a assinatura falsificada similar à do consumidor, o que configura engano justificável e afasta a devolução em dobro, cabendo a restituição simples dos valores descontados indevidamente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "É incabível a repetição do indébito em dobro quando demonstrado engano justificável na cobrança indevida”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 14, § 1°, II; 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 2020243, 0707359-05.2021.8.07.0017, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, 10/07/2025.